Tribunal: TJMT
Processo: 1026837-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1026837-97.2020.8.11.0000
EMBARGANTE(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA EPP – E OUTROS (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
EMBARGADO(S): CARLOS ROGÉRIO VILELA FERREIRA
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO – OMISSAO – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Não há que se falar em omissão do decisum monocrático quando a matéria questionada não foi objeto de análise em razão do não conhecimento do recurso.
A condenação da parte à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se a alguma das hipóteses constantes no art. 80 do CPC/15, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual, não implicando em ato atentatório à dignidade da justiça, a interposição de recurso quando já preclusa a matéria.
Embargos rejeitados.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSTRUTORA ALFER LTDA – EPP E OUTRAS (em recuperação judicial) em face da decisão monocrática proferida por esta magistrada, lançada nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1026837-97.2020.8.11.0000 (ID n. 81126464), que não concedeu do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.
Sustentam a existência de omissão na decisão embargada, consistente na ausência de pronunciamento quanto ao pedido de condenação do embargado por litigância de má-fé.
Reafirma o caráter protelatório do recurso de agravo, e por tal fundamento, advogam a necessidade de condenação dos embargados à multa por litigância de má-fé.
Pedem, então, seja sanado o vício apontado para o fim de “APLICAÇÃO DE MULTA EM VIRTUDE DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OPERADA PELO BANCO EMBARGADO, conforme preceitua os artigos 79, 80 e 81 do Código de Processo Civil, uma vez que agiu de forma ardilosa ao interpor duas vezes o mesmo recurso contra a mesma decisão judicial, em momentos diferentes, bem como, em razão de tumultuar o processo de recuperação judicial, agindo com má-fé para com as recuperandas, credores e com o próprio Poder Judiciário” (sic).
É a síntese.
Decido.
Os presentes embargos de declaração objetivam sanar o apontado vício de omissão da decisão monocrática de ID n. 81126464, consistente na ausência de manifestação quanto ao requerimento de aplicação à parte agravante, ora embargada, de multa por litigância de má-fé.
Dessarte, omissão segunda abalizada doutrina “refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)” – [Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].
Eis a ementa do decisum embargado, por oportuno:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO.
Não há como conhecer do agravo de instrumento, por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, se o objeto litigioso perquirido no recurso, já foi objeto de prestação jurisdicional em outro, estando acobertado pelo manto da coisa julgada.
Agravo não conhecido.”
No caso em análise, não vislumbro o aventado vício, isto porque, como se verifica da ementa do decisum embargado, o recurso sequer foi conhecido, por ausência de requisito de admissibilidade, de modo que o mérito recursal não foi apreciado, não havendo que se falar em omissão quanto à apreciação do pedido de condenação em litigância de má-fé.
De mais a mais, a litigância de má-fé impõe a existência de conduta desleal entre os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo.
Assim, a meu ver, a interposição de recurso de decisão sobre a qual já operou a preclusão consumativa, por si só, sem o intento de prejudicar as partes ou causar gravames a lide, não configura má-fé.
Assim é que a condenação da parte à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se à alguma das hipóteses constantes no art. 80 do CPC/15, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual, não implicando em ato atentatório à dignidade da justiça, na esteira de precedentes da Corte Superior, a interposição de recursos cabíveis ainda que com fundamentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de tese nova, ou, ainda, quando já consumado o prazo legal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.
(...)
3. A simples interposição de recurso não se caracteriza litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n.o 1427716. Relator Ministro Marco Buzzi. 4.a Turma. Julgado em 29/04/2019. Publicado em 03/05/2019) (sem destaques no original).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO – MANTENÇA DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALTA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS CONHECIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração devem ser conhecidos quando comprovado que não houve apreciação de um dos pedidos formulado pela parte interessada.
2. Não se confunde formulação de pretensão manifestamente improcedente ou inadmissível com conduta típica de litigância de má-fé, até porque esta exige demonstração inequívoca de alteração da verdade dos fatos, para fins locupletamento ilícito e em prejuízo do seu semelhante, se não constatada efetiva litigância de má-fé pela parte, merece rejeição a condenação a esse título.” (RED 1014329-56.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 14/02/2020) (sem destaques no original).
Logo, não visualizo qualquer das hipóteses legais que autoriza a aplicação dessa penalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de junho de 2021.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora